Tribunal: CARF
Processo: 13839.721106/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.721106/2011-09
ACÓRDÃO
2001-007.732 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELIO BONFA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente do INSS e resgatados junto à CEF, oriundos do processo
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.732 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721106/2011-09
2
judicial no 2004.61.28.003536-1, que tramitou no Juizado Especial Federal de Jundiaí/SP, excluindo
a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, e
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos
(regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 107/111):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
08/11, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008, no montante
de crédito tributário de R$ 21.153,63, por ter sido constatada a omissão de rendimentos
recebidos no montante R$ 70.542,44.
O sujeito passivo foi intimado do lançamento em 24/04/2011 (fls. 33) e apresentou a
impugnação em 24/05/2011 (fls. 02/06), alegando que os rendimentos considerados
omitidos foram recebidos acumuladamente em razão de ação judicial contra o Instituto
Nacional do Seguro Social, os quais foram declarados ao Fisco como rendimentos não
tributáveis, sob o fundamento de que se deveria levar em consideração os recebimentos
mensais do benefício, e não o montante acumulado recebido.
Alega em seu favor a ação civil pública processada nos autos no 1999.61.00.003710-0 e o
Ato Declaratório no 1, de 27/03/2009, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IRPF. ATOS NORMATIVOS DA PGFN.
LEI No 7.713/1988.
Ante a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 27/10/2010, que suspendeu os efeitos
do Parecer/PGFN/CRJ no 28/2009 e do Ato Declaratório PGFN no 1, de 27/03/2009,
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.732 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721106/2011-09
3
sobre o total dos rendimentos recebidos acumuladamente deve incidir o IRPF no mês do
recebimento, conforme manda o art. 12 da Lei no 7.713, de 1988.
Cientificado da decisão, em 12/01/2015 (fls. 114), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 06/02/2015, recurso voluntário (fls. 116/124), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, no sentido de que a tributação sobre os rendimentos recebidos acumuladamente no
processo no 2004.61.28.003536-1, que tramitou no Juizado Especial Federal de Jundiaí/SP, deve
ser feita com base nas que tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem os aludidos
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global recebido. Cita jurisprudência judicial para
motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com a
declaração de inexigibilidade do crédito tributário exigido.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 125/144.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 148),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial federal
– do regime de tributação a ser aplicado e dos juros moratórios aplicados na conta de liquidação
judicial:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 70.542,44, constatada em sede de revisão
da DAA/2009 apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 108/111):
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.732 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721106/2011-09
4
O sujeito passivo alega que, por força do Ato Declaratório PGFN no 1, de 27/03/2009, a
apuração do imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração as tabelas mensais e alíquotas vigentes
na época a que se referiam esses rendimentos.
O Parecer PGFN/CRJ no 287/2009 e o Ato Declaratório PGFN no 1, de 27/03/2009, foram
editados ante a ausência de perspectivas na reversão das jurisprudências dos tribunais
superiores relativamente à matéria, as quais eram contrárias à Fazenda Nacional, no
sentido de que o cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente deveriam levar em consideração as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referiam tais rendimento, devendo ser mensal o cálculo, e não global.
Contudo, o STF modificou seu próprio entendimento anterior, passando a reconhecer a
repercussão geral da matéria nos Recursos Extraordinários no 614.406 e no 614.232, o que
fez nascer novas perspectivas em favor da tese da Fazenda Nacional.
Por essa razão, foi editado o Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 27/10/2010, que suspendeu
os efeitos do Ato Declaratório PGFN no 1, de 2009.
Dessa forma, o Parecer/PGFN/CRJ no 28/2009, o Ato Declaratório PGFN no 1, de
27/03/2009, não dão mais amparo jurídico para a pretensão do sujeito passivo, como
bem informou a autoridade lançadora na notificação de lançamento (fl.10).
Oportuno esclarecer ainda que a Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, resultante da
conversão da Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, que alterou a Lei no
7.713, de 1988, assim dispôs sobre a tributação dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente (RRA):
Art. 44. A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 12-A:
“Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês”.
(...)
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e
o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida
Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste
artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-
calendário de 2010.
§ 8o (VETADO)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.”
Portanto, com a publicação da Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010,
convertida na Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, foi instituída nova regra para
tributação do imposto sobre a renda aplicável aos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.732 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721106/2011-09
5
Por sua vez, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, disciplinou o assunto, no que
concerne, entre outros, a data em que entrou em vigor a Lei no 12.350/2010, por meio da
Instrução Normativa RFB no 1.127, de 07/02/2011:
Art. 2o Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário
anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês
do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês, quando decorrentes de:
I – aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios; e II – rendimentos do trabalho.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de
decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e
quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
Art. 13. Os RRA a que se referem os arts. 2o a 6o quando recebidos no período
compreendido de 1o de janeiro a 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na
forma do previsto naqueles artigos, desde que efetuado ajuste na apuração do
imposto relativo àqueles rendimentos na DAA referente ao ano-calendário de
2010, do seguinte modo:
(...)
Da leitura dos dispositivos legais citados anteriormente conclui-se que quem tem direito
de gozar do benefício instituído pela Lei no 12.350, de 2010, são as pessoas físicas que
receberam rendimentos, de forma acumulada, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a
anos-calendário anteriores ao do recebimento ou opcionalmente a partir de
01/01/2010.
Assim, a aplicação da Lei no 12.350, de 2010, dar-se-á a partir do ano-calendário de 2010,
que vem a representar o ajuste a ser realizado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda relativa ao exercício de 2011 (Declaração a ser entregue no período de 1o
de março a 29 de abril de 2011).
Como no caso em exame, os rendimentos recebidos acumuladamente pelo sujeito
passivo, se deu no ano-calendário 2008, exercício 2009, ele não está amparado pela Lei
no 12.350, de 2010, devendo tributar os seus rendimentos na forma constante do art. 12
da Lei no 7.713, de 1988, in verbis:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Desta forma, está correta a forma de tributação efetuada pela fiscalização (que também
diminuiu o valor referente a honorários advocatícios), no que tange aos rendimentos
recebidos acumuladamente pelo contribuinte no ano-calendário 2008.
(...)
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por julgar a
impugnação improcedente, mantendo-se o crédito tributário.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.732 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721106/2011-09
6
Pois bem. Feito o registro acima e após análise, entendo que a pretensão recursal
merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente pelo
Recorrente, decorreram da concessão judicial de seu benefício previdenciário, lhe sendo deferido,
via levantamento de depósito judicial junto à CEF, os valores apurados no processo no
2004.61.28.003536-1, que tramitou no Juizado Especial Federal de Jundiaí/SP, relativos ao período
de 19/12/1999 a 28/02/2005 (fls. 49/95).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano
de 2008 – tendo por base os rendimentos tributáveis omitidos decorrentes de ação judicial
movida contra o INSS e pagos pela CEF – deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas
dos meses que se referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e
não pelo montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário exigido.
Não obstante, observo também que na conta liquidação acostada (fls. 83/85),
houve a incidência de juros moratórios na atualização dos valores apurados no processo judicial.
Neste ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática
da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 98,
II, “b” do Novo RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente
sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer
PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo
pois, maiores digressões:
– III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.732 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721106/2011-09
7
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada
neste CARF, culminando com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.732 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721106/2011-09
8
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente do
INSS e resgatados junto à CEF, oriundos do processo judicial no 2004.61.28.003536-1, que
tramitou no Juizado Especial Federal de Jundiaí/SP, excluindo a parcela correspondente aos juros
moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, e aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 156
DF CARF MF
Original